Tribunal: TJPA
Processo: 0830286-96.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830286-96.2021.8.14.0301

APELANTE: OLENO DE FREITAS PRADO

APELADO: INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARA O LABOR HABITUAL. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por segurado contra sentença que indeferiu o pedido de concessão de aposentadoria por invalidez, sob fundamento de ausência de incapacidade total para o trabalho. A perícia médica atestou sequelas permanentes em membro superior esquerdo, após acidente laboral. O autor, trabalhador braçal com baixa escolaridade, realizava atividades que exigem esforço físico contínuo com uso das mãos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o segurado faz jus à aposentadoria por invalidez acidentária, considerada a existência de sequelas permanentes que reduzem sua capacidade funcional, aliada à sua condição pessoal e à impossibilidade de reinserção no mercado de trabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da aposentadoria por invalidez exige a demonstração da incapacidade total e permanente, bem como a insusceptibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que assegure a subsistência, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/1991.
4. Ainda que o laudo pericial judicial aponte ausência de incapacidade total, o conjunto probatório, especialmente os laudos médicos e a descrição do trabalho exercido, evidencia limitação funcional relevante, em atividade eminentemente braçal.
5. A jurisprudência do STJ orienta que, além da prova técnica, devem ser considerados os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado para a análise da incapacidade.
6. O autor, com baixa escolaridade, idade avançada e longa experiência apenas em trabalho rural e de esforço físico, revela impossibilidade concreta de reabilitação para atividades compatíveis.
7. Preenchidos os requisitos legais, é devida a aposentadoria por invalidez, com termo inicial fixado no dia seguinte à cessação do auxílio-doença, conforme art. 43 da Lei n.º 8.213/1991.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e provida.

"Tese de julgamento: 1. Para a concessão da aposentadoria por invalidez, a aferição da incapacidade deve considerar, além do laudo pericial, os aspectos socioeconômicos, culturais e profissionais do segurado. 2. A impossibilidade concreta de reabilitação para atividade diversa justifica a concessão do benefício, ainda que a perícia aponte apenas redução parcial da capacidade funcional."

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por Oleno de Freitas Prado contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial da Capital, que julgou improcedente a AÇÃO PREVIDENCIÁRIA (APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA C/ PEDIDO ALTERNATIVO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO).

O Apelante relata que foi vítima de acidente de trabalho, sofrendo uma lesão cortante na região cubital esquerda, resultando em lesões do nervo mediano e traumatismo do músculo do tendão ao nível do antebraço.

Diz que deveria ter sido feita análise que compreenda a sua rotina de vida e suas condições sociais, pois somadas as suas deficiências resultam em um quadro de invalidade e ausência de condições para trabalhar.

Nesse sentido, argumenta que laborava como lavrador/operador de máquinas e passava horas praticando tarefas que ensejam muito equilíbrio e força, além de saúde plena, para roçar e lavrar a terra, e dessa forma não se pode exigir de alguém com tantas limitações, como as do apelante, executar tais tarefas de forma incessante e habitual.

Aduz ser impossível se reinserir no mercado de trabalho com todas essas características negativas lhe assombrando, essas limitações físicas e suas características inerentes, uma vez que, com baixa escolaridade, sempre estará sujeito ao trabalho braçal, pois estudou muito pouco.

Assim, pleiteia a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos constantes na inicial.

O Recorrido ofertou contrarrazões (Id. 11385421).

O Ministério Público de 2º grau declarou ser dispensável a sua intervenção no feito (Id. 12552467).

É o relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

Belém,

VOTO

Presentes os requisitos e os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de apelação.

Cinge-se a controvérsia quanto ao preenchimento pelo apelado dos requisitos legais para o restabelecimento do benefício previdenciário de auxílio-doença ou concessão de aposentadoria por invalidez, em razão de incapacidade laborativa decorrente de acidente laboral.

Aduz o apelante que a sentença merece reforma, para ser deferido o benefício de aposentadoria por invalidez, sob o argumento de que além dos laudos demonstrarem a sua incapacidade, deveria ser considerada sua condição social, que inviabiliza a sua inserção no mercado de trabalho, especialmente para desempenhar outra função.

Resta evidente que o Apelante, com nível de escolaridade de 1ª série, com mais de 50 (cinquenta) anos de idade na data do ajuizamento da ação, laborava como operador de máquinas em área de lavoura há mais de 10 anos, sendo que sofreu acidente em 10/12/2019.

De acordo com a perícia médica de Id. 11385403, o Apelante “sofreu trauma cortante em MSE. Submetido a tratamento cirúrgico e evoluiu com deficit motor e fraqueza no membro.”

Ademais, o referido laudo atestou expressamente:

“hipotrofia muscular de mão esquerda

cicatriz em região de bíceps com perda de continuidade tecido muscular (foto)

Deficit motor de 1o quirodáctilo esquerdo; cicatriz em região posterior de mão (foto)”

Contudo, em linhas breves, o laudo diz que a sequela de perda do tecido muscular, com déficit motor, que gera limitação funcional e sem possibilidade de tratamento, não traduz incapacidade para o labor braçal desempenhado pelo apelante, assim como para outras atividades laborais que possam garantir a sua subsistência.

Ocorre que os laudos médicos juntados na exordial indicam a ocorrência de lesão, e a própria perícia expõe a existência de sequelas, que retratam limitação funcional para um cidadão que exerce função de operador de máquina/motosserra, utilizando intensamente as mãos para tanto.

Assim, vislumbro que existiam provas nos autos indicando a ocorrência do acidente e a lesão. Ademais, consta a informação de que o labor do Apelante envolve o uso de força física, especialmente das mãos, e o próprio laudo pericial ratifica tal circunstância.

Acerca da aposentadoria por invalidez, assim dispõe o art. 42 da Lei Federal n.º 8.213/1991:

Art. 42.
A aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida,
será devida ao segurado que
, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga
enquanto permanecer nesta condição
.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Nesse tocante, imperioso salientar que os requisitos do art. 42 da Lei Federal n.º 8.213/1991 devem ser sopesados pelos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. NECESSIDADE. PRECEDENTES.

I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) objetivando a concessão de benefício previdenciário por incapacidade.

II - O Tribunal de origem julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por invalidez, com fundamento no laudo médico pericial, por entender que a segurada, apesar das restrições para a realização de atividades que exijam esforços físicos, não apresenta incapacidade para o exercício da profissão de técnica de enfermagem.

III -
Todavia, de acordo com o entendimento jurisprudencial do STJ, entende-se que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho"
(REsp n. 1.568.259/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 1/12/2015). Outros julgados: AgRg no AREsp n. 712.011/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 4.9.2015; AgRg no AREsp n. 35.668/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/2/2015, DJe 20/2/2015 e AgRg no AREsp n. 497.383/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014.

IV - Assim, estando o acórdão regional em desconformidade com a jurisprudência do STJ, merece ser reformado para que o Tribunal de origem analise a incapacidade laboral levando em conta os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada.

V - Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1743995 RJ 2018/0127636-6, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 06/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/12/2018)”

Desta feita, considerando o grau de escolaridade do Apelante, que laborava há mais de 10 anos como operador de máquina na área da lavoura, resta incontroverso que as suas lesões o tornam incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, fazendo jus ao recebimento da aposentadoria por invalidez, consoante o entendimento uníssono desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES HABITUAIS RECONHECIDA EM LAUDO PERICIAL. ASPECTOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. BENEFÍCIO DEVIDO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO CORRESPONDE À DATA IMEDIATAMENTE POSTERIOR À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO DOENÇA. ART. 43 DA LEI 8.213/91. PRECEDENTES DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO. REFORMA PARA ADEQUAR JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, BEM COMO, EXCLUIR AS CUSTAS DA CONDENAÇÃO. ART. 40, LEI ESTADUAL Nº 8.238/15. PRECEDENTES DESTA CORTE. REEXAME CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1- A Autora é portadora do CID M51.1 referente à Transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia e do CID M79.7 referente à Fibromialgia (fls. 88). Do laudo confeccionado pelo perito judicial (fls. 49/50) fica clara a incapacidade do Autor para o exercício de suas atividades profissionais habituais, apontando ser a incapacidade multiprofissional e permanente, considerando possível o retorno ao labor em atividades compatíveis, mediante seleção e integração laboral. Patologia relacionada a atividade desempenhada pela Autora.

2- O laudo judicial aponta incapacidade da Autora para o exercício de suas atividades profissionais habituais, sendo que o fato de afirmar que não gera incapacidade para outros trabalhos, mediante seleção e integração laboral, além da reabilitação para outra atividade funcional compatível, não tem o condão de afastar o reconhecimento da incapacidade da autora, considerando as sequelas, bem como as limitações apontadas na perícia, o que se considerados a isso a profissão habitual de rurícola da Autora, vê-se que tal fato retira a possibilidade do exercício de atividade que lhe garanta a subsistência a teor do disposto no art. 42 da Lei previdenciária já mencionada.

3- Diante do Princípio do Livre Convencimento Motivado, o Juiz não está adstrito apenas ao laudo pericial, devendo levar em consideração outros elementos probatórios, tais como as peculiaridades do caso concreto, destacando-se a condição de rurícola, os 54 anos de idade da Apelada (fls. 13) e a pouca instrução escolar; as condições físicas apresentadas; a farta documentação acostada aos autos e o laudo expedido pelo médico perito judicial, aliado aos longos anos em que se encontra acometida da patologia, condições que caracterizam o direito à aposentadoria por invalidez acidentária, máxime o quadro fático real, visto com amplitude nas circunstâncias da vida e na situação atual da autora.

4- A data a ser considerada como de início do benefício no presente caso é a data imediatamente posterior à cessação do benefício do auxílio doença, consoante art. 43 da Lei n. 8.213/91, conforme fixado na sentença, que se mantem quanto ao ponto.

5- Honorários não concedidos.

6- Apelação conhecida e não provida.

(...)

10- Reexame Necessário conhecido e provido parcialmente para adequar os juros e correção monetária, bem como para excluir as custas da condenação.

11- À unanimidade.

(TJ/PA – ApCiv 0006715-16.2015.8.14.0051, Relatora: Desa. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em: 20/08/2018, Publicado em: 24/08/2018)”

“REEXAME E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO CUMULADO COM PEDIDO DE CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDA ENTRE A ATIVIDADE LABORATIVA E A MOLÉSTIA INCAPACITANTE. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ASPECTOS SOCIOECONÔMICO, SOCIAL E CULTURAL. REQUISITOS QUE DEVEM SER AVALIADOS. AUTOR COM BAIXA ESCOLARIDADE. TRABALHADOR RURAL. IMPOSSIBILIDADE DE REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. TERMO INICIAL DA INCAPACIDADE. A CESSAÇÃO DO BENEFICIO.

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDOS, PORÉM IMPROVIDOS.

1 - A Jurisprudência do STJ tem entendimento consolidado no sentido de que a incapacidade, ainda que parcial induz a concessão da aposentadoria por invalidez, mormente quando se verifica os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais.

2 - Verifica-se a impossibilidade de reinserção do apelado no mercado de trabalho, tanto por ter ele restrições físicas para exercer a atividade rural, quanto por ter um baixo grau de instrução, o que por certo justificaria sua aposentadoria por invalidez.

3 - O termo inicial que se deve considerar é a cessação do benefício.

4- Manutenção, por fim, da condenação estipulada em sentença no que se refere aos honorários advocatícios.

5- Conheço do Reexame Necessário e do recurso de Apelação, porém, nego-lhes provimento, mantendo integralmente a sentença combatida, nos termos do voto da Desa. Relatora. À unanimidade.

(TJ/PA – ApCiv 0005817-03.2015.814.0051, Relatora: Desa. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em: 20/10/2017, Publicado em: 10/11/2017)”

Registre-se que, nos termos do § 4º do art. 43 da Lei Federal n.º 8.213/1991, “o segurado aposentado por invalidez poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram o afastamento ou a aposentadoria, concedida judicial ou administrativamente”, de modo que, ocorrendo a reabilitação física do apelante no futuro, nada impede que o INSS venha a cessar o pagamento do benefício.

No que se refere à Data de Início do Benefício (DIB), deve ser aplicado o disposto no
caput
do art. 43 da Lei Federal n.º 8.213/1991: “A aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença (...)”.

Ademais, importa consignar que a partir de 09/12/2021 os juros e a atualização monetária da condenação deverão ser calculados pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), na forma do art. 3º da Emenda Constitucional n.º 113/2021.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença, condenando o INSS IMPLANTAR A APOSENTADORIA POR INVALIDEZ POR ACIDENTE DE TRABALHO em favor do Apelante, iniciando a partir do dia seguinte que ocorrera a cessação do auxílio-doença.

Honorários Advocatícios a serem fixado em liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §4º do CPC/2015.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 15/04/2025